Tribunal: TJPA
Processo: 0011379-05.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011379-05.2018.8.14.0013

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOELSON DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A SENTENÇA DE 1º GRAU QUE ABSOLVEU O ORA APELADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A MATERIALIDADE DO DELITO, PELA AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA
:

IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese sob julgamento, o magistrado a quo asseverou que, apesar de haver elementos idôneos para demonstrar a autoria do delito, em especial pela palavra dos agentes policiais que efetuaram o flagrante, a materialidade do crime, por sua vez, não foi satisfatoriamente comprovada, pela ausência de confecção e juntada nos autos do Laudo Toxicológico Definitivo.

2. o entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, em casos excepcionais, o
Laudo de Constatação Provisório
constitui meio idôneo para embasar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, todavia, é necessário que tal documento seja elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do
Laudo Toxicológico Definitivo
.

3. No caso concreto,
o Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
, ID 6373612, fora elaborado por 02 (duas) investigadoras de Polícia Civil, tidos como peritos
ad hoc
, não podendo ser reconhecidos como peritos oficiais, além disso, o aludido laudo não atesta, de modo insofismável, a natureza e a quantidade da droga apreendida.

4. Nessa ordem de ideias, a
materialidade delitiva
não restou suficientemente atestada, visto que o
Laudo de Constatação Provisório
não permite grau de certeza idêntico ao do
Laudo Toxicológico Definitivo
, tampouco fora elaborado por perito oficial.

5. Assim, entendo que a melhor solução a ser adotada é a manutenção da decisão que absolveu o ora apelado,
por insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva
, nos moldes do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

A
CÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezenove de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
, interposto pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal,
absolveu
o ora apelado
Joelson de Oliveira Lima
, da suposta prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 6373594, que no dia 30 de novembro de 2018, por volta das 14h00min, no município de Capanema/PA, por meio da Operação “HADES II”, o denunciado
Joelson de Oliveira Lima
, ora apelado, teria sido encontrado, em flagrante delito, preparando para fins de comercialização,
49 (quarenta e nove)
“papelotes” de substância entorpecente popularmente conhecida por
“maconha”
, pesando o total de
265g (duzentas e sessenta e cinco gramas)
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme restou apurado, no dia e hora acima mencionados, Policiais Civis e Militares estavam empreendendo diligências no interesse da operação “HADES II”, pelas ruas da cidade de Capanema/PA, na oportunidade em que, ao se aproximarem da residência do ora apelado, viram-no fracionando certa quantidade de “maconha prensada”.

Deste modo, diante da situação de flagrante, os policiais adentraram no imóvel e constataram que o ora apelado estava dividindo a referida droga em 49 (quarenta e nove) “papelotes”, os quais estavam sendo preparados para a comercialização. Por este motivo, o ora apelado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Capanema, juntamente com a droga apreendida, para a realização dos procedimentos de praxe.

Destacou que, além da substância entorpecente, o ora apelado ainda foi encontrado com a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais), em espécie.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o ora apelado teria invocado o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
13 de março de 2019
, ID 6373597, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença absolutória
em 24 de junho de 2019, ID 6373608.

Insatisfeita, a representante do órgão acusatório interpôs o presente recurso de apelação em 08 de agosto de 2019, ID 6373609.

Em suas
razões recursais
, ID 10055945, o representante do
Parquet
requereu a reforma dos termos da sentença, haja vista que em desconformidade com as circunstâncias e a gravidade de infração, bem como de forma contrária a prova dos autos, para condenar o ora apelado Joel de Oliveira Lima, nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10055949, a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor do ora apelado, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a decisão que absolveu o ora apelado por ausência de provas. Subsidiariamente, em caso que condenação, que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), e, ainda, a aplicação das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (artigo 65, I, do Código Penal), e da confissão (artigo 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal), em seu grau máximo, com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Nesta
Superior Instância
, ID 10400019, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, no sentido de que o
decisum
ora atacado seja reformado
in totum
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
, interposto pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal,
absolveu
o ora apelado
Joelson de Oliveira Lima
, da suposta prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 10055945, o representante do
Parquet
requereu a reforma dos termos da sentença, haja vista que em desconformidade com as circunstâncias e a gravidade de infração, bem como de forma contrária a prova dos autos, para condenar o ora apelado Joel de Oliveira Lima, nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A SENTENÇA DE 1º GRAU QUE ABSOLVEU O ORA APELADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A MATERIALIDADE DO DELITO, PELA AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob análise
não merece ser acolhida
, consoante fundamentos a seguir delineados.

O
crime de tráfico ilícito de drogas
está previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o tipo penal em tela, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
leciona: “
(...) que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
”.
(Leis Penais e Processuais Comentadas, Vol. 1. 6ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. P. 248)
.

Na hipótese sob julgamento, o magistrado
a quo
asseverou que, apesar de haver elementos idôneos para demonstrar a
autoria do delito
, em especial pela palavra dos agentes policiais que efetuaram o flagrante, a
materialidade do crime
, por sua vez, não foi satisfatoriamente comprovada, pela ausência de confecção e juntada nos autos do
Laudo Toxicológico Definitivo
. Transcrevo trecho da citada decisão, na parte que interessa,
in verbis
:

“
(...). Ocorre que, à luz das provas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não logrou a acusação carrear ao caderno processual elementos aptos a subsidiar um decreto condenatório, vez que
inexiste nos autos a prova necessária à comprovação da materialidade delitiva, a saber, o laudo toxicológico definitivo ou outro meio de prova idôneo para caracterizar a ilegalidade da substância apreendida
. Nota-se que o
laudo de constatação acostado ao inquérito fora lavrado por policiais civis que, a despeito de suas competências em suas áreas, não detêm o conhecimento técnico exigido para atestar a presença de substância ilícita/lícita no material avaliado
e, assim, não se encontram aptos a demonstrar o requisito da materialidade delitiva em grau de certeza para ensejar o édito condenatório em um processo penal. Destaca-se que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem sedimentando a jurisprudência no sentido de abrir exceção à regra da necessidade do laudo definitivo, todavia, tal hipótese ocorre tão somente na hipótese de o laudo preliminar de constatação ser assinado por perito criminal ou profissional que detenha o conhecimento técnico necessário para certificar a materialidade
, o que não ocorre no caso em tela. (...). Reitero que, in casu, ausente o multicitado laudo toxicológico definitivo, não há falar em lastro probatório que atraia a possibilidade de condenação, posto que não resta devidamente preenchido o requisito da materialidade. Ressalte-se que é
plenamente possível a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios de prova, todavia, no caso em análise inexistiu investigação prévia capaz de comprovar que a substância apreendida era, de fato, ilícita
. Nota-se que
a prisão do acusado se deu tão somente em razão da apreensão da substância
, sendo, assim,
imperativa a comprovação de que o material apreendido se perfazia em substância ilícita
voltada ao tráfico e,
inexistindo laudo toxicológico idôneo e ausentes outros elementos capazes de atestar a materialidade (v.g. degravação de dados, interceptação telefônica ou qualquer outros meio capaz de atestar que a substância apreendida se tratava entorpecente ilícito voltado à mercancia), resta afastada, por consectário, a possibilidade da condenação
. (...). Desta feita, na esteira dos entendimentos acima colacionados e ratificando o que já fora fundamentado nesta decisão, impõe-se a absolvição do réu. (...)
”. (ID 6373608).
Grifei

Conforme destacado pelo juízo singular, o entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, em casos excepcionais, o
Laudo de Constatação Provisório
constitui meio idôneo para embasar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, todavia, é necessário que tal documento seja elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do
Laudo Toxicológico Definitivo
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDÍVEL QUANDO ACOSTADO AOS AUTOS LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ASSINADO POR PERITO OFICIAL, QUE PERMITA, COM GRAU DE CERTEZA, AFERIR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que em casos excepcionais, essa comprovação se dê
“(...)
pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo
”
(EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016). 2. No crime de tráfico de drogas, a lei não exige que a perícia seja realizada pela polícia brasileira. Nesse sentido: HC 177.613/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1710211/PR, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 2. ASSINATURA POR PERITO CRIMINAL. PRESENÇA DE OUTROS COMPROVANTES. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, AUTOS DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO. 3. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCRIÇÃO DOS FATOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado.
Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório
. 2.
Porquanto assinada por perito criminal além de presentes os autos de exibição e apreensão, a materialidade do crime pode ser atestada por laudo de constatação provisório
. 3. (...).
(STJ - AgRg no AREsp 1469051/TO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: DJe 27/06/2019).
Grifei

No caso concreto,
o Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
, ID 6373612, fora elaborado por 02 (duas) investigadoras de Polícia Civil, tidos como peritos
ad hoc
, não podendo ser reconhecidos como peritos oficiais, além disso, o aludido laudo não atesta, de modo insofismável, a natureza e a quantidade da droga apreendida, apesar de ter indicado tratar-se
49 (quarenta e nove) “papelotes”
, de “
maconha
” prensada, pesando em torno de
265g (duzentas e sessenta e cinco gramas)
.

Nessa ordem de ideias, a
materialidade delitiva
não restou suficientemente atestada, visto que o
Laudo de Constatação Provisório
não permite grau de certeza idêntico ao do
Laudo Toxicológico Definitivo
, tampouco fora elaborado por perito oficial.

Nesta linha de cognição, colaciono jurisprudência do
C. STJ
, a saber:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.206.453 - AL (2017/0306033-9) RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI AGRAVANTE: FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS DECISÃO.

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que inadmitiu o processamento do recurso especial, no qual defende a ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da não confecção de laudo toxicológico definitivo. Contraminuta às fls. 434-435. Parecer da PGR às fls. 457-462. É o relatório.
Inicialmente, destaca-se que esta Corte Superior exige para o reconhecimento judicial da materialidade do crime de tráfico de drogas a confecção de laudo toxicológico definitivo, salvo hipóteses em que o laudo de constatação provisório tiver sido elaborado por perito oficial e for dotado de grau de precisão idêntico ao laudo definitivo
. (...).
Na hipótese dos autos, inexiste laudo toxicológico definitivo e o laudo de constatação provisório foi elaborado por um agente e um escrivão de polícia, tidos por peritos ad hoc, não podendo ser reconhecidos como sendo oficiais (fls. 19-20)
.
Desse modo, a materialidade delitiva não ficou suficientemente comprovada
. Por tais razões, com fundamento no artigo 253, II, c, do RISTJ,
conhece-se do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de absolver FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, com base no artigo 386, VII, do CPP, da imputação de incorrer nas penas do artigo 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006
. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de 2018. MINISTRO JORGE MUSSI Relator.
(STJ - AREsp: 1206453 AL 2017/0306033-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 13/08/2018).
Grifei

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 596.369 - ES (2014/0268273-5) RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO AGRAVANTE: ALEXANDER DE SOUZA TÁVORA FILHO (PRESO) ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECISÃO. (...).

In casu, foi juntado laudo de constatação provisório às fls. 45, assinado apenas pelo delegado e pelo escrivão, tendo havido designação de peritos “ad hoc”, qualificados como policiais civis, que sequer assinaram o laudo de constatação
.
Não houve juntada posterior ou referência, pelas instâncias ordinárias, de outro documento que comprovasse a materialidade
.
Sendo, pois, imprescindível o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, admitindo-se, todavia, sua comprovação com base no laudo preliminar de constatação desde que assinado por perito oficial, cuja hipótese o caso em questão não se enquadra, forçosa é a absolvição do acusado Alexander de Souza Tavora Filho
,
estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Géssica Cardoso Silva
. Prejudicados os demais pedidos de redução da pena-base, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e abrandamento do regime prisional.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial absolvendo o recorrente Alexander de Souza Tavora Filho da imputação pelo tráfico de entorpecentes, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Géssica Cardos Silva
. Comunique-se, com urgência, o Tribunal de origem e o Juízo das Execuções, encaminhando-se-lhes cópia desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de junho de 2017. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator.

(STJ - AREsp: 596369 ES 2014/0268273-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 26/06/2017).
Grifei

Assim, entendo que a melhor solução a ser adotada é a manutenção da decisão que absolveu o ora apelado,
por insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva
, nos moldes do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão absolutória ora impugnada, nos termos da fundamentação explanada alhures.

É como
voto
.

Belém, 21/09/2022